Tribunal: TJDFT
Processo: 0720977-71.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM MÓVEL. ESBULHO. CARACTERIZADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em ação possessória, cumpre ao autor, consoante art. 561 do Código de Processo Civil, a prova da sua posse, da turbação ou esbulho, a data da turbação ou esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
2. No caso concreto, muito embora a ré/apelante afirme que também teria recebido a posse do carro ao mesmo tempo que o autor, quando ainda estavam casados, denota-se que a relação contratual subjacente e que justificou a proprietária do carro conceder a posse era exclusivamente com o autor, e não com ex-casal.
3. O autor comprovou a melhor posse, assim como demonstrou o esbulho pela parte ré (art. 561, do CPC), o que referenda a r. sentença de primeiro grau, que determinou a reintegração de posse.
4. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé é necessária a prova de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do CPC, além de haver a demonstração de ato malicioso, o que não restou demonstrado nos autos.
5. Apelação conhecida e desprovida.